Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSÁRIA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. O processo foi extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o autor não cumpriu a determinação judicial para emendar a petição inicial, após o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em execução de título extrajudicial
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve acerto ou não da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por não ter a parte atendido determinação de emenda à inicial para adequar a conversão da busca e apreensão em ação executiva.
III. Razões de decidir
3. O artigo 321 do Código de Processo Civil determina ao Juízo que confira à parte a oportunidade de emendar a petição inicial, caso verifique a ocorrência de eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do processo.
4. Verifica-se que a exigência de emenda era realmente necessária para atender ao disposto nos arts. 257, I, 319, II, e 798, I, “b”, todos do CPC, pois era imprescindível a juntada de planilha atualizada do débito exequendo, a completa qualificação do réu e a promoção da citação, inclusive mediante a publicação de edital, tendo em vista o insucesso das diligências anteriores.
5. No caso, intimada para apresentar nova petição inicial, com readequação do pedido e da causa de pedir, bem como para recolher as custas complementares, em razão do pedido de conversão do rito, a parte quedou-se inerte, o que justifica o indeferimento da petição inicial.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “Ajuizada a demanda inicialmente como ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, com posterior pedido para convertê-la em execução de título extrajudicial, faz-se necessário adaptar a petição inicial para o novo rito e recolher as custas complementares, sob pena de indeferimento da petição inicial com fulcro no arts. 321, parágrafo único, do CPC, se após regularmente intimada a parte queda-se inerte”.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 257, I, 319, II, 321, parágrafo único, 330, IV e 798, I, “b”.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1885036, 07110316420248070001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024.